Tribunal: TJSP
Processo: 2110377-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de Terceiro – Decisão que que julgou procedentes os embargos para determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da execução – Inconformismo dos embargados – Inadmissibilidade– Caso em que, tratando-se de decisão exarada em sentença, o recurso adequado para o manejo do inconformismo veiculado nas presentes razões é a apelação, conforme

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de Terceiro – Decisão que que julgou procedentes os embargos para determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da execução – Inconformismo dos embargados – Inadmissibilidade– Caso em que, tratando-se de decisão exarada em sentença, o recurso adequado para o manejo do inconformismo veiculado nas presentes razões é a apelação, conforme previsto no artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil - Interposição de agravo de instrumento que configura erro grosseiro, o que torna inaplicável o princípio da fungibilidade recursal - Inteligência do artigo 203, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110377-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes JOEL
VALDECIR MARTINS e KELLIS CRISTINA PASINI MARTINS, é agravado
EDILSON MARTINS DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110377-43.2019.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110377-43.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: JOEL VALDECIR MARTINS e KELLIS CRISTINA PASINI
MARTINS
AGRAVADO: EDILSON MARTINS DA CUNHA
JUIZ: RENATO SIQUEIRA DE PRETTO
VOTO No 21.956
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos de Terceiro
Decisão que que julgou procedentes os embargos para
determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o
imóvel objeto da execução Inconformismo dos embargados
Inadmissibilidade Caso em que, tratando-se de decisão
exarada em sentença, o recurso adequado para o manejo do
inconformismo veiculado nas presentes razões é a apelação,
conforme previsto no artigo 1.009, caput, do Código de
Processo Civil - Interposição de agravo de instrumento que
configura erro grosseiro, o que torna inaplicável o princípio
da fungibilidade recursal - Inteligência do artigo 203,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Campinas, em
Embargos de Terceiro opostos por EDILSON MARTINS DA CUNHA contra JOEL
VALDECIR MARTINS e KELLIS CRISTINA PASINI MARTINS, que julgou
procedentes os embargos para determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o
imóvel objeto da execução, e condenou os embargados a arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
do valor da causa.
Alegam os agravantes, em linhas gerais, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110377-43.2019.8.26.0000 -R
3
restou comprovado que o agravado é proprietário o imóvel “sub judice”, em razão da
ausência de registro da escritura de compra e venda respectiva. Requer, ainda, o
afastamento da condenação nas verbas de sucumbência.
O pedido de tutela recursal foi indeferido.
As informações judiciais foram dispensadas e o
agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta conhecimento, em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Insurge-se o agravante contra a decisão que julgou
procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelo agravado através do presente agravo
de instrumento.
Todavia, tratando-se de decisão exarada em
sentença, o recurso adequado para o manejo do inconformismo veiculado nas presentes
razões é a apelação, conforme previsto no artigo 1.009, caput, do Código de Processo
Civil.
A interposição de agravo de instrumento, portanto,
diante da natureza da decisão combatida, configura erro grosseiro que impede a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, restando prejudicada a análise das
presentes razões recursais.
A propósito, a respeito da matéria, “mutatis
mutandis”, confiram-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110377-43.2019.8.26.0000 -R
4
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO TIRADOS DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO À SENTENÇA DE
INDEFERIMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. ERRO
GROSSEIRO. EXEGESE DO ART. 1.009 DO NCPC. Da
sentença de extinção dos embargos de terceiro cabe recurso
de apelação e não agravo de instrumento, constituindo erro
grosseiro a escolha deste último. Recurso não conhecido”
(Agravo de Instrumento no 2243208-26.2017.8.26.0000, 35a
Câmara de Direito Privado, Relator GILBERTO LEME, j.
02/04/2018).
“Agravo de instrumento. Embargos de Terceiro. Decisão
que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão
que
extinguiu
o
feito sem
julgamento
de
mérito.
Inconformismo. Erro grosseiro. Não cabimento de agravo de
instrumento, mas de recurso de apelação. Impossibilidade
de aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2189006-31.2019.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado,
Relator HÉLIO NOGUEIRA, j.30/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110377-43.2019.8.26.0000 -R
5
Ante o exposto, não conheço o recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator